Tribunal: TJPA
Processo: 0006346-51.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-08

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÃNSITO. HOMICÃDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÃÃO DE VEÃCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÃÃO EM RELAÃÃO AO DELITO MENOS GRAVE. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO. TRANSPOSIÃÃO DE VIA PREFERENCIAL. DESOBEDIÃNCIA Ã SINALIZAÃÃO DE PARADA OBRIGATÃRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÃTIMA NÃO DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÃRIO CONCLUSIVO QUANTO Ã CONDUTA CULPOSA DO RÃU. CONDENAÃÃO MANTIDA. PEDIDO PARA AFASTAR DA SENTENÃA A SUSPENSÃO DA HABILITAÃÃO PARA DIRIGIR. VEÃCULO AUTOMOTOR. INVIABILIDADE. ISENÃÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÃNCIA DE PROVA DA POBREZA. RÃU ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR. 1. Tendo em vista a pena definitiva aplicada ao crime de lesÃ£o corporal culposa - art. 303, do CTB, e restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a e a efetiva anÃ¡lise do recurso pelo Tribunal, nos termos do disposto no art. 107, IV, c/c o art. 109, VI, e art. 119, todos do CP, julga-se extinta a punibilidade pela prescriÃ§Ã£o intercorrente. 2. Estando suficiente demonstrada, pelas provas produzidas, a culpa do rÃ©u que, de maneira imprudente, desobedeceu ao sinal de parada obrigatÃ3ria, nÃ£o havendo, assim que se falar em culpa exclusiva da vÃtima no acidente de trÃ¢nsito. Nesse viÃ©s, de rigor a manutenÃ§Ã£o da condenaÃ§Ã£o do rÃ©u pelo crime previsto no artigo 302, caput, da Lei nÂº 9.503/97. 3. InviÃ¡vel a exclusÃ£o, da sanÃ§Ã£o de suspensÃ£o da habilitaÃ§Ã£o para dirigir veÃculo automotor, porquanto, prevista no preceito secundÃ¡rio da norma insculpida no art. 302, do CTB, sendo aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade. 4. NÃ£o havendo comprovaÃ§Ã£o do estado de pobreza do rÃ©u, assistido por advogado particular, inviÃ¡vel se mostra o pedido de isenÃ§Ã£o das custas processuais.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0006346-51.2017.8.14.0051
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: FRANCISCO BEZERRA SILVA
ADVOGADOS: JOSÉ ACREANO BRASIL e OUTROS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO MENOS GRAVE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DE VIA PREFERENCIAL. DESOBEDIÊNCIA À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONCLUSIVO QUANTO À CONDUTA CULPOSA DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO PARA AFASTAR DA SENTENÇA A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. VEÍCULO AUTOMOTOR. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POBREZA. RÉU ASSISTIDO POR ADVOGADO PARTICULAR.
1. Tendo em vista a pena definitiva aplicada ao crime de lesão corporal culposa - art. 303, do CTB, e

restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença e a efetiva análise do recurso pelo Tribunal, nos termos do disposto no art. 107, IV, c/c o art. 109, VI, e art. 119, todos do CP, julga-se extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente.
2. Estando suficiente demonstrada, pelas provas produzidas, a culpa do réu que, de maneira imprudente, desobedeceu ao sinal de parada obrigatória, não havendo, assim que se falar em culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito. Nesse viés, de rigor a manutenção da condenação do réu pelo crime previsto no artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97
3. Inviável a exclusão, da sanção de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, porquanto, prevista no preceito secundário da norma insculpida no art. 302, do CTB, sendo aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade.
4. Não havendo comprovação do estado de pobreza do réu, assistido por advogado particular, inviável se mostra o pedido de isenção das custas processuais.
5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e preliminarmente, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição intercorrente, em relação ao crime de Lesão Corporal Culposa (art. 303, do CTB).
E no mérito,
negar provimento ao apelo mantendo inalterada a r. condenação no que tange ao crime de Homicídio Culposo (art. 302, do CTB)
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 14ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta de maio e seis de junho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

FRANCISCO BEZERRA SILVA
, por meio de sua defesa, interpôs o presente recurso, visando desconstituir a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 03 (três) anos de detenção, e ainda, a penalidade autônoma da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por ter infringido a regra estatuída nos artigos 302,
capu
t e 303,
caput
, da Lei 9.503/97, c/c o art. 70, do CP, sendo substituída a reprimenda por duas penas restritivas de direito e de prestação pecuniária, de 10 (dez) cestas básicas no valor individual de 1⁄2 (meio) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Segundo a peça acusatória no dia 15/03/2017, por volta das 08h00min., na Rua Jacamim, cruzamento com a Rua Cardeal, Residencial Salvação, município de Santarém, o apelante praticou homicídio e lesões corporais culposa na direção de veículo automotor, uma vez que, ao conduzir o veículo coletor de lixo da empresa Terraplena, modelo Mercedes Benz, placa OTG-1655, provocou um acidente que resultou na morte de Alex Costa e lesões corporais em Héber Alvorada.

Narra ainda, que o apelante conduzia o veículo de forma imprudente, pois invadiu a via preferencial, sem observar, portanto, às regras de trânsito, causando a colisão entre o seu veículo e a motocicleta conduzida pela vítima, Alex Costa que faleceu na hora, ao passo que a vítima Héber Alvorada, sofreu lesões corporais.

A denúncia foi recebida e, uma vez concluída a instrução, o juízo sentenciante condenou o apelante nas sanções ao norte referidas. Irresignado por meio de sua defesa, interpôs o presente recurso.

Em suas razões (fls. 75/94) alega que as provas constantes dos autos, demonstram que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, que conduzia a motocicleta em velocidade acima da permitida para a via, e acabou por se chocar com a parte traseira do veículo dirigido pelo apelante.

Assevera, ainda, que a ausência de sinalização sobre a trafegabilidade do local contribuiu para a ocorrência do acidente.

Com base nessas assertivas, assevera restar excluída a culpa e o nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o acidente, por essa razão, a defesa entende que deve ser reformada a r. sentença com a consequente absolvição do réu, nos termos do art. 386, IV, do CPP.

Subsidiariamente, sustenta haver equívoco na r. sentença relacionado a imposição de três penas alternativas de direito, consistentes na suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e prestação pecuniária de serviços à comunidade, contrariando o art. 44, §2º, do CP. Diante disso, pede que seja afastada da condenação a pena de suspensão do direito de dirigir, uma vez que, o apelante ficará impossibilitado de exercer sua profissão e, consequentemente, prover a subsistência de sua família.

Por fim, requereu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões (fls. 97/101), o
dominus litis
pugnou pela improcedência do recurso, com a consequente manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

Os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 105).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta na primeira sessão desimpedida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente e,
de ofício
, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303,
caput
, da Lei 9.503/97).

Destarte, ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, não há possibilidade de aumento de pena (art. 110, §1º, CP). Ademais, no caso aplica-se a regra do art. 119 do CP, que determina que no concurso de crimes a extinção da punibilidade é calculada sobre a pena de cada delito, isoladamente.

Nesse passo, considerando o quantum definitivo da pena - 01 (um) ano de detenção para o delito previsto no art. 303, CTB -, o prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, portanto, a contar da data da prolação da sentença efetivada em 18/03/2019, até os dias atuais já decorreu o interregno de tempo acima especificado.

Nesse viés, decreto a extinção da punibilidade do réu, relativamente ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com fundamento no art. 107, IV, c/c os artigos 109, VI, e 119, todos do CP, com o que restam cancelados os efeitos da condenação e prejudicado o exame do recurso em relação a este delito, restando, prejudicado o mérito do recurso defensivo neste ponto.
M É R I T O

Passo à análise do mérito do recurso em relação ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor art. 302,
caput
, do CTB, em relação a vítima, Alex Costa, cujo pedido, cinge-se a absolvição do apelante, sob a justificativa de que, as provas constantes dos autos, demonstram, que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima. Razão não assiste a defesa.

A materialidade delitiva está comprovada através do boletim de acidente de trânsito (fl. 04/IPL-apenso) Comissão Interna de Prevenção CIPA (fl. 26); Laudo Pericial no veículo (fls. 30/34/IPL-apenso); Laudo de Lesão Corporal na vítima supérstite (fl. 29/IPL-apenso); Exame de Levantamento de Cadáver (fl. 37/IPL-apenso)

Quanto à autoria, embora a defesa afirme que o apelante não agiu com culpa, sua conduta imprudente foi demonstrada por meio das provas jantadas aos autos.

Com efeito, o magistrado
a quo
cautelosamente ao proferir sua decisão fez a exposição de todos os elementos probatórios que contribuíram para o seu convencimento, principalmente os depoimentos de testemunhas e do próprio apelante, chegando à conclusão de que este foi o responsável pelo acidente de trânsito que levou a óbito o motociclista que vinha na preferencial da via.

Em seu depoimento em Juízo, (mídia fl. 55), o apelante relatou que:
(...) no dia dos fatos estava no Residencial Salvação descendo na rua Jacamim em direção a outra travessa, que parou na preferencial e ao ver que não tinha movimentação de veículos foi em direção a outra travessa;
o acusado disse não ter visto a motocicleta, pois ela estava indo na preferencial,
o réu conta não entender como se deu a colisão e não saber a velocidade da motocicleta, mas acredita que a motocicleta teria tentado passar na frente do caminhão e sem êxito colidiu com a parte do meio do caminhão do lado direito; narrou que no momento da colisão já estava terminando de atravessar a pista e não teria ouvido buzina; disse não ter descido do caminhão por estar em estado de choque não tendo como reagir diante dos fatos.

Ocorre que as demais provas contidas nos autos, desmentem a versão apresentada pelo apelante, pois, demonstram que ele invadiu a preferencial e provocando o acidente, que levou a óbito a vítima.

A vítima, Héber Rocha Viana, em seu depoimento (mídia/fl. 50), afirmou em Juízo que:
(...) no dia do acidente estava indo para o trabalho no Residencial Salvação por volta das 08:00 horas da manhã e que encontrou Fabio Alex Rocha no caminho, seu sobrinho, sendo que este lhe ofereceu carona; narrou que seu Fabio era habilitado e não apresentava sinais de embriaguez; sobre o acidente em si, aduz que já na via principal do Residencial Salvação passando a segunda rotatória e na proximidade da rua 16,
Alex avistou o caminhão a uns 40 metros de distância (a vítima não sabe dizer com precisão) e que buzinou; que a partir desse momento a vítima diz não se recordar dos fatos, do momento e como se deu a colisão; que fraturou o braço e lesionou a perna.

A seu turno, a testemunha Francilit do Socorro Veiga Fernandez relatou em Juízo (mídia/fl. 55) que:
(...) estava na frente de sua residência nessa hora o caminhão de coleta estava descendo a rua da sua residência quando ouviu a motocicleta envolvida no acidente
buzinando e colidindo no caminhão; (...) a preferencial era do rapaz da moto; o caminhão avançou a preferencial, passou direto
; parou na frente (...).

A testemunha Manoel Juvenal da Conceição, confirmou em Juízo (mídia/fl. 55) que:
(...) que no dia do ocorrido estava
atrás da motocicleta envolvida no acidente, tendo visto o caminhão coletor de lixo invadir a preferencial que era da motocicleta, onde este buzinou por duas vezes e tentado frear
, mas não deu tempo, onde colidiu com o caminhão tendo o piloto da motocicleta caído para debaixo da roda traseira do caminhão e o passageiro para o lado; não tinha ninguém em alta velocidade (...).

Os relatos acima reproduzidos, comprovam de maneira insofismável, que o réu agiu de forma imprudente, ao conduzir o caminhão sem a observância dos cuidados e cautelas essenciais exigidos pela legislação de trânsito (art. 28, do CTB), especificamente, ao invadir a via preferencial, sem antes se certificar, calmamente, se não havia nenhum veículo na via preferencial e se haveria tempo hábil para realizar completamente a manobra sem interceptar a trajetória de outrem, inobservando, assim, o dever objetivo de cuidado que lhe era imposto.

É inegável que a vítima trafegava na preferencial, tentou frear, inclusive buzinou para alertar o apelante que dirigia o caminhão, porém, não obteve êxito, vindo a se chocar contra o dito veículo. Aliás, o próprio réu, afirmou que ao cruzar a via não viu a motocicleta, tampouco, ouviu a buzina, somente se deu conta do ocorrido quando ouviu o barulho da colisão.

Ademais, ainda que a vítima estivesse em alta velocidade - como afirmado pela defesa - isso não retiraria dela a preferência de passagem naquele cruzamento, não significando, nem de longe, que o réu estivesse autorizado a desrespeitar a sinalização do local e interceptar a trajetória de quem transitava na via preferencial.

Ora, é certo que, em todos os cruzamentos, mas, sobretudo, naqueles mais perigosos, sinalizados com ordem de parada obrigatória, o condutor deve imobilizar o veículo e iniciar a manobra de transposição da via somente depois de ter certeza de não haver outros veículos transitando pela via preferencial.

In casu
, não há como admitir que a vítima tenha dado causa ao acidente, tampouco que este tenha sido ocasionado por falta de sinalização no local, pois é de conhecimento geral que a via em que a vítima trafegava é preferencial, fato corroborado pela coligação dos depoimentos e documentos acostados aos autos, circunstâncias que levam indubitavelmente a responsabilidade criminal do réu, ainda que de forma culposa.

Destarte, a caracterização da culpa nos delitos de trânsito provém, inicialmente do desrespeito às normas disciplinares contidas no próprio Código de Trânsito (avançar a preferencial, sem a devida atenção).

Lado outro, segundo a lição de Rogério Greco:
(...) para a caracterização de um crime culposo, segundo a doutrina pátria, faz-se necessária a conduta humana voluntária, a inobservância de um dever objetivo de cuidado, o resultado lesivo, o nexo de causalidade, a previsibilidade e, por fim, a tipicidade (Rogério Greco, in Curso de Direito Penal, Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2005. p. 217).

Presentes, pois, todos os elementos do crime culposo: conduta, inobservância do dever de cuidado objetivo, resultado lesivo involuntário, previsibilidade e tipicidade, tendo aquele se consumado com a realização voluntária de uma conduta de não fazer o que era correto e exigido.

Nesse sentido, trago a colação entendimento jurisprudencial que se ajusta à situação em análise:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RÉU QUE INGRESSOU NA PISTA DE ROLAMENTO SEM O DEVIDO DEVER DE CUIDADO, DANDO CAUSA AO ACIDENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, constatando-se a imprudência do acusado, o resultado lesivo involuntário, o nexo de causalidade e a previsibilidade do resultado, subsumindo-se seu comportamento ao tipo penal previsto no artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/97, é de rigor a manutenção do decreto condenatório. 2. Embora a alta velocidade desenvolvida pelo veículo da vítima possa ter agravado as consequências do sinistro, se foi a conduta do apelante que deu causa ao acidente por falta do devido dever de cuidado ao ingressar em uma rodovia, este deve responder pelo crime. 3. Negado provimento ao recurso. (TJMG - ApCrim nº 1.0132.08.011004-3/001. Rel. Des. MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS, j. 24/01/2013, DJe 01/02/2013).

Diante desse cenário, mostra-se irretorquível o decreto condenatório, não havendo espaço para a pretendida absolvição.

No que tange ao pedido subsidiário, isto é, afastar da condenação a pena de suspensão da habilitação, por entender tratar-se de mais uma pena restritiva de direito aplicada, cumulativamente com a de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, contrariando o art. 44, §2º, do CP. Aqui, de igual modo, melhor sorte não socorre ao apelante.

Destarte, ao contrário do que afirma a defesa, a penalidade consistente na proibição de dirigir veículo automotor é sanção obrigatória e cumulativa para os crimes de homicídio no trânsito (art. 302, do CTB), não se confundindo, portanto, com as hipóteses de substituição disciplinadas no art. 44, §2º, última parte do CP.

In casu
, o magistrado singular, aplicou proibição de dirigir veículo automotor e, de igual modo, substituiu a sanção corporal de 03 (três) anos de detenção aplicada ao réu, por duas penas restritivas de direito - prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas - conforme se infere do teor da decisão fl. 81,
in verbis
.
(...)
Estabeleço também como penalidade autônoma a proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão da mesma, pelo prazo de 05 (cinco) meses, em conformidade do art. 293 da Lei 9.503/97 c/c art. 59 do Código Penal.
(...)
Tratando-se de crime culposo, vislumbro que o apenado preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena de detenção por duas penas restritivas de direito:
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA QUE CONVERTO EM 10 (DEZ) CESTAS BÁSICAS NO VALOR INDIVIDUAL DE 1⁄2 (MEIO) SALÁRIO-MÍNIMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS.
A forma e beneficiárias da prestação de serviços à comunidade e da prestação pecuniária - entidade pública ou privada com destinação social - serão estabelecidos pelo juízo das execuções criminais.
(...).

Verifica-se, do excerto da sentença acima que agiu acertadamente o magistrado singular, pois a pena de suspensão da licença para dirigir veículo automotor é obrigatória e cumulativa para os crimes de homicídio no trânsito, decorrente do comando imperativo da norma, não fazendo a lei distinção, no que lhe concerne, entre motorista amador e profissional, pois, visa resguardar toda a coletividade de eventual conduta do agente antes que ele tenha cumprido a pena necessária.

Neste sentido eis o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. MOTORISTA PROFISSIONAL. ILICITUDE DA APLICAÇÃO DA PENA. CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA.
1. A cominação da pena de suspensão da habilitação decorre de opção política do Estado, cifrada na soberania popular. O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade da referida resposta penal, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito. 2. Ordem denegada. (HC 110.892/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª Turma, j. 05/03/2009, DJe 23/03/2009).

Portanto, a suspensão do direito de conduzir veículo automotor, foi aplicada de forma correta, mostrando-se razoável e proporcional e, por isso, mantenho referida suspensão.

Em relação à isenção do pagamento de custas processuais, saliento que embora a Lei nº 1.060/50 disponha que para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita basta a simples afirmação pela parte da ausência de condições econômicas para custear o processo, sem que isso cause prejuízo para si próprio e/ou para sua família, esta declaração possui presunção relativa, podendo ser confrontada com outras provas constantes nos autos.

In casu
, o réu não comprovou a hipossuficiência alegada, ao revés, esteve assistido por advogado particular durante toda a instrução criminal e na fase recursal, mostrando-se incabível a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, devendo eventual pedido de suspensão ou isenção do pagamento ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, preliminarmente de ofício,
declaro extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição retroativa, em relação ao crime de Lesão Corporal Culposa (art. 303,
caput
, do CTB) em relação a vítima,
Héber Alvorada
.
E no mérito, nego provimento a apelo mantendo inalterada a r. condenação no que tange ao crime de Homicídio Culposo (art. 302,
caput
, do CTB), nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 06 de junho 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM